Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711649-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora, M. D. O. F., contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA (autos no 0711433-87.2020.8.07.0001) indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu fosse a ré compelida a autorizar e custear imediatamente o tratamento de saúde da autora. Compulsando os autos, verifica-se que a autora agravante anexou a guia do preparo recursal (ID 15971014), desacompanhada, contudo, do respectivo comprovante de pagamento. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, incide a regra estabelecida no artigo 1.007, §4o, do CPC: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” ANTE O EXPOSTO, determino que a autora agravante recolha em dobro o valor do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora